Tribunal: TJSP
Processo: 2131489-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Discussão acerca do valor a título de Imposto de Renda a ser restituído pelo credor, tendo em vista que a executada FESP, quando da quitação da dívida, fez a retenção em valor inferior – Decisão de Primeiro Grau que determinou ao agravante que proceda ao depósito de IR retido a menor – Manutenção – Situação que encontra consonância com o que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Discussão acerca do valor a título de Imposto de Renda a ser restituído pelo credor, tendo em vista que a executada FESP, quando da quitação da dívida, fez a retenção em valor inferior – Decisão de Primeiro Grau que determinou ao agravante que proceda ao depósito de IR retido a menor – Manutenção – Situação que encontra consonância com o que foi decidido anteriormente por esta Corte de Justiça, de modo a por um fim na demanda. R. decisão mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2131489-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante WALMIR PEREIRA MODOTTI, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE
CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento no 2131489-34.2020.8.26.0000 - Voto no 32.629
2
Voto no 32.629
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2131489-34.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: WALMIR PEREIRA MODOTTI
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
(Juízo de Primeiro Grau: Liliane Keyko Hioki)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Discussão acerca do valor a título de Imposto de Renda a ser
restituído pelo credor, tendo em vista que a executada FESP,
quando da quitação da dívida, fez a retenção em valor inferior
Decisão de Primeiro Grau que determinou ao agravante que
proceda ao depósito de IR retido a menor Manutenção
Situação que encontra consonância com o que foi decidido
anteriormente por esta Corte de Justiça, de modo a por um fim
na demanda. R. decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão a fls. 157/159, mantida com a rejeição dos embargos de declaração
(fls. 173), nos autos do cumprimento de sentença, que determinou ao
exequente/agravante que proceda o depósito do valor de IR retido a menor.
Em síntese, alega que a decisão é extra/ultra petita,
pois a FESP não requereu o depósito nos autos, sendo vedado o confisco,
sendo irrepetível a verba alimentar e equivocada a metodologia de cálculo
da FESP (fls. 01/10).
Indeferida o efeito suspensivo, foram dispensadas
as informações da Juíza de Primeiro Grau (fls. 63/64), com contraminuta
juntada a fls. 66/68.
É o Relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo

Agravo de Instrumento no 2131489-34.2020.8.26.0000 - Voto no 32.629
3
agravante, que cobra os valores a título de honorários periciais, tendo a
FESP efetivado o pagamento da dívida.
No curso do feito a FESP verificou ter feito o pagamento
do débito, porém, efetivou a retenção de IR em quantia menor, sendo
proferida a r. decisão a fls. 157/159, que determinou ao agravante que
proceda o depósito do valor de IR retido a menor, daí a interposição do
agravo.
Irrelevante o argumento de que a FESP havia requerido
a extinção do processo, considerando-se que os autos de cumprimento de
sentença seguiram até o presente momento, tendo a executada interposto
agravo de instrumento (AI no 3002878-80.2019.8.26.0000
Voto no
31.271
fls. 152/156), que foi provido por esta Corte de Justiça,
possibilitando-se, desse modo, a retenção de IR, mas de forma isolada para
cada valor de honorários periciais.
Logo, não há decisão ultra/extra petita, até porque é
neste feito que a correta retenção do IR deve se dar, em respeito à
economia processual e à desnecessária propositura de outras demandas.
Nesse particular, são questionáveis os argumentos do
agravante de impossibilidade no que toca à restituição de valor acima do
que foi pago, que pode se dar nos próprios autos da execução, bastando,
para tanto, que providencie o depósito judicial, que não é tarefa laboriosa a
ser cumprida.
No mais, irrelevante o argumento de confisco, pois
ficou demonstrado nos autos principais, como bem afirmado pela MMa Juíza
de Primeiro Grau, que a FESP confeccionou o cálculo da dívida e a retenção
do IR de acordo com a decisão colegiada deste E. Tribunal de Justiça, não
cabendo qualquer rediscussão.
Como bem decidido em Primeiro Grau: “De acordo com
fls. 119/122, a FESP apresentou memória de cálculos em que, analisando

Agravo de Instrumento no 2131489-34.2020.8.26.0000 - Voto no 32.629
4
os créditos separadamente e aplicando as tabelas e as alíquotas de cada
período, nos termos da decisão do e. Tribunal, concluiu que o imposto era
devido, inclusive, houve a retenção a menor.
O exequente (fls. 125/127) insurgiu-se contra os
cálculos afirmando que foram utilizadas datas bases diversas. Sem razão,
afinal, as alíquotas foram aplicadas conforme as tabelas incidentes em cada
exercício e os valores devidos devem ser corrigidos, conforme o índice de
correção do imposto devido, desde a época em que devidos, tal como
procedeu a FESP.”
Por fim, inadmissível a alegação de irrepetibilidade de
alimentos, pois o que está em discussão nos autos não diz respeito aos
honorários periciais, mas sim o tributo decorrente destes valores.
É o que basta como razão de decidir.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

CARLOS EDUARDO PACHI
Relator